Tribunal: TJBA
Processo: 0526254-71.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0526254-71.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSÉ FERNANDO FERREIRA DA SILVA Advogado(s): NAILTON BARBOSA DE OLIVEIRA (OAB BA5353-A ) APELADO: AILTON DALTRO MARTINS & ADVOGADOS ASSOCIADOS Advogado(s): BRUNO MIRANDA DOS SANTOS FERREIRA (OAB BA32900-A), SÉRGIO NOVAIS DIAS (OAB BA7354-A) ACÓRDÃO APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO INICIAL. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. PREFACIAL AFASTADA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR/APELANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO. ART. 373, DO CPC. SENTENÇA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. APELO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 526254-71.2019.8.05.0001 , em que figuram como partes as acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.